Tribunal: TJPA
Processo: 0805840-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805840-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

AGRAVADO: VALERIA SARAIVA BARROS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇO AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE PORTADORA DE HIPERTROFIA MAMÁRIA, QUE ACARRETOU PROBLEMAS EM SUA COLUNA DORSAL –
NEGATIVA DE COBERTURA POR NO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 387/2015 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
–
ROL NO TAXATIVO
–
IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA SOLICITADA
– PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO –

TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão ora agravada
que
determinou ao Hospital Adventista de Belém, ora recorrente a custear integralmente as despesas médico hospitalares de todos os procedimentos prescritos à requerente, ora agravada, conforme indicação médica para correção de Hipertrofia Mamária, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

2. Pretende a parte agravante, com o presente recurso, a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento
de que
a agravada teria optado por contratar plano de saúde regulamentado pela Lei nº 9.656/98, regido também pelas disposições da Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS, restringindo-se, portanto, aos procedimentos elencados no Anexo I da Resolução Normativa n°465/2021, não estando o procedimento requerido (MANOPLASTIA para correção de HIPERTROFIA MAMÁRIA) incluído na cobertura contratual entabulado entres as partes.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

5. In casu
, verifica-se que a autora/ora agravada encontra-se acometida de Hipertrofia Mamária grau VI – Gigantomastia, t
endo solicitado junto ao plano de saúde, ora agravante, o fornecimento do tratamento de manoplastia, procedimento recomendado pelos médicos Dr. Alexandre Rosa e Dr. Antônio Pinheiro Filho (Id nº 5711730), pedido este negado pela agravante sob o argumento de falta de cobertura, pois mencionado tratamento não consta no rol elencado na Resolução Normativa nº 387/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, fatos que se depreendem dos documentos juntados a Id nº 5711729 – Pág. 6 dos autos.

6. Analisando os autos em epígrafe, evidencia-se restar demonstrado a existência
do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, face a orientação médica no sentido de que a enfermidade que acomete a agravada necessita de intervenção cirúrgica em razão da presença de dermatite em sulcos mamários e, alteração postural e dores em dorso com prejuízos postural e das suas atividades cotidianas, conforme Id nº 5711728.

7.
Assim
, a alegação de que o procedimento sobredito não se encontra no rol da ANS não deve prosperar, visto que a Agência Nacional de Saúde – ANS, acerca do tratamento em questão, apresenta na Resolução Normativa nº 387/2015 apenas diretrizes de utilização – DUT, dos procedimentos nela relacionados, o que não obsta a cobertura, pois a jurisprudência pátria vem sedimentando entendimento de que o referido rol não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados.

8. Destarte,
a hipertrofia é definida com aumento anormal das mamas e tem sido associada ao surgimento de vários sintomas relacionados ao sistema músculo esquelético, sendo as mais frequentes dores na coluna e, não sendo caso de estética, não há como negar a prestação dos serviços para redução das mamas.

9. Manutenção da decisão ora combatida.

10. Recurso
CONHECIDO E IMPROVIDO
. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE
e ora agravada
VALÉRIA SARAIVA BARROS DE ARAÚJO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 03 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805840-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

AGRAVADA: VALÉRIA SARAIVA BARROS DE ARAÚJO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE
, inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo da 8° Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(processo n° 0829785-45.2021.8.14.0301) deferiu o pedido de antecipação de tutela requerida na inicial, tendo como agravada
VALÉRIA SARAIVA BARROS DE ARAÚJO.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“
Isto posto,
concedo a antecipação de tutela requerida
, para determinar que o requerido HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM gestor do Plano Garantia de Saúde custeie imediata e integralmente as despesas médico hospitalares de todos os procedimentos prescritos à requerente conforme indicação médica em ID 27323539, procedimento de 3.06.02.12-2 Correção de Hipertrofia Mamária. Em caso de descumprimento da ordem, arbitro multa de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser suportada pela requerida em face do descumprimento.

Aduz a agravante que a autora, ora agravada, é titular do plano de saúde, sob sua administração, plano este regulado pela Lei nº 9.656/1998 e submetido as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS.

Sustenta que o Código de Defesa do Consumidor tem aplicação subsidiária e a Lei sobre a qual a presente demanda tem que ser analisada é a Lei nº 9.656/1998, que versa sobre a saúde complementar, que é a lei especial.

Afirma que, conforme previsto no art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2003, compete à ANS elaborar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei nº 9.656/1998 e suas excepcionalidades.

Argumenta que o referido rol estabelece as coberturas mínimas obrigatórias a serem asseguradas pelos planos privados de assistência a saúde que foram comercializados a partir de 02/01/1999 e pelos planos adquiridos antes de 2/1/1999, mas que foram ajustados aos regramentos legais, conforme o art. 35, da Lei nº 9.656, de 1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas.

Esclarece que a agravada teria optado por contratar plano de saúde regulamentado pela Lei nº 9.656/98, regido também pelas disposições da Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS, restringindo-se, portanto, aos procedimentos elencados no Anexo I da Resolução Normativa n°465/2021, não estando procedimento requerido (MANOPLASTIA para correção de HIPERTROFIA MAMÁRIA) incluído na cobertura contratual entabulado entres as partes.

Esclarece que o procedimento de formação e atualização do Rol de Procedimentos é um processo complexo, ponderado, que contou com a participação de vários atores, incluindo representantes do Poder Público, operadoras de planos de saúde, sociedade civil, com a aprovação pelos conselhos profissionais quanto ao uso dos procedimentos, salientando que o procedimento requerido pela ora agravada não se encontra elencado na referida normativa, logo, não está incluído na cobertura contratual.

Destaca que a negativa de cobertura para o procedimento requerido pela parte adversa se deu também em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 c/c RN 465/2021/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, haja vista que o procedimento requerido não consta no referido rol, de forma que seu custeio pelo plano de saúde não é obrigatório, agindo em total, agindo portanto de acordo com o disposto no art. 10, inciso I, da Lei nº 9.656/1998, c/c art. 2º e art. 14 da RN nº 465, de 2021.

Afirma estar ausentes os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência, tendo em vista que não há previsão legal nas normas que regulam o setor de saúde suplementar que torne obrigatório o fornecimento pelos planos de saúde do procedimento pleiteado pela agravada,

demonstrando a ausência da probabilidade do direito vindicado, haja visto não haver como se demandar direito não previsto em lei ou contrato.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito, conforme Id nº
5505354
.

Indeferido o efeito suspensivo requerido 9Id nº 5531728).

Em sede contrarrazões (Id nº 5711164), pugna a agravada pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Por fim, requer a agravante, a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fim de suspender os efeitos da decisão ora agravada e, no mérito, provimento ao presente recurso, para reformar a decisão a quo em sua integralidade, uma vez que se encontra em dissonância com o que dispõe o contrato pactuado e a Lei 9.656/1998 c/c a RN 465/2021/ANS.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pelo autor/ora agravante, sendo vedado a este Juízo “
ad quem
”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

A controvérsia a ser solucionada nesta instância revisora consiste em verificar o acerto ou o suposto desacerto da decisão do Juízo primevo que
determinou que o Hospital Adventista de Belém, ora recorrente, custeasse integralmente as despesas médico hospitalares de todos os procedimentos prescritos à requerente, ora agravada, conforme indicação médica para correção de Hipertrofia Mamária, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Pretende a parte agravante, com o presente recurso, a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento
de que
a agravada teria optado por contratar plano de saúde regulamentado pela Lei nº 9.656/98, regido também pelas disposições da Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS, restringindo-se, portanto, aos procedimentos elencados no Anexo I da Resolução Normativa n°465/2021, não estando procedimento requerido (MANOPLASTIA para correção de HIPERTROFIA MAMÁRIA) incluído na cobertura contratual entabulado entres as partes.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

In casu
, verifica-se que a autora/ora agravada encontra-se acometida de Hipertrofia Mamária grau VI – Gigantomastia, t
endo solicitado junto ao plano de saúde, ora agravante, o fornecimento do tratamento de manoplastia, procedimento recomendado pelos médicos Dr. Alexandre Rosa e Dr. Antônio Pinheiro Filho (Id nº 5711730), pedido este negado pela agravante sob o argumento de falta de cobertura, pois mencionado tratamento não consta no rol elencado na Resolução Normativa nº 387/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, fatos que se depreendem dos documentos juntados a Id nº 5711729 – Pág. 6 dos autos.

Analisando os autos em epígrafe, evidencia-se restar demonstrado a existência
do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, face a orientação médica no sentido de que a enfermidade que acomete a agravada, necessitar de intervenção cirúrgica em razão da presença de dermatite em sulcos mamários e, alteração postural e dores em dorso com prejuízos postural e das suas atividades cotidianas, conforme Id nº 5711728.

No que concerne ao
fumus bonis iuris
̧ evidenciada a orientação
médica quanto a necessidade de realização do tratamento nos termos aludidos supra, por revelar-se o mais adequado para o trato da moléstia da paciente, deduz-se, em exame perfunctório, que a enfermidade preenche os requisitos técnicos e científicos determinativos do método de cura.

Nesta senda, sabe-se que os planos de saúde podem estabelecer, somente, para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que cabe ao profissional da medicina que assiste a paciente.

Nesse sentido:

“PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA - Autor portador de patologia da coluna vertebral com quadro álgico – Dor refratária ao tratamento anteriormente submetido (denervação percutânea de faceta articular) -
Indicação médica para realização de procedimento
"rizotomia percutânea por segmento por radiofrequência" -
Recusa de cobertura – Alegação de ausência de cobertura contratual por não se enquadrar na Diretriz de Utilização definida pela ANS – Recusa indevida – Existência de expressa indicação médica
– Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente - Rol que é referência, não taxativo
– Aplicação da Súmula 102 do TJ/SP – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10271070320178260100 SP 1027107-03.2017.8.26.0100, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 15/08/2017, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicaço: 17/08/2017). (Grifei).

Assim, a alegação de que o procedimento sobredito não se encontra no rol da ANS não deve prosperar, visto que a Agência Nacional de Saúde – ANS, acerca do tratamento em questão, apresenta na Resolução Normativa nº 387/2015 apenas diretrizes de utilização – DUT, dos procedimentos nela relacionados, o que não obsta a cobertura, pois a jurisprudência pátria vem sedimentando entendimento de que o referido rol não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados.

Destarte,
a hipertrofia é definida com aumento anormal das mamas e tem sido associado ao surgimento de vários sintomas relacionados ao sistema músculo esquelético, sendo as mais frequentes dores na coluna, e não sendo caso de estética, não há como negar a prestação dos serviços para redução das mamas.

Nesse sentido, vejamos julgados dos Tribunais pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – (...) – HIPERTROFIA MAMÁRIA – NEGATIVA DE CIRURGIA DE REDUÇAO DA MAMA – ALEGAÇAO DE AUSENCIA DE COBERTURA – PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS – NÃO COMPROVAÇÃO – CIRURGIA INDICADA POR PROFISSIONAIS DA ÁREA – CIRURGIA REPARADORA E NÃO ESTÉTICA – RECUSA INJUSTIFICADA – CLÁUSULA ABUSIVA – APLICAÇÃO DO CDC – SUMULA 469 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇAO DO VALOR. (...) 2.
O Plano de saúde, escudado em cláusula abusiva, não pode negar a cobrir as despesas com o tratamento da mamoplastia, se dos autos estão a comprovar que não se trata de cirurgia eletiva para correção de estética e sim tratar-se de aspecto fundamental de natureza reparatória
. (...)” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 129369/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018) 08/05/2018).” (Negritou-se)

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMA – ASPECTO REPARADOR E NÃO ESTÉTICO – NÃO COBERTURA DO PLANO – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ABUSIVA - CDC – ARTIGO 6º, INCISOS IV E V C/C ARTIGO 51 – CONTRATO DE ADESÃO – VIOLAÇÃO DO § 4º, DO ARTIGO 54, DO CDC – MODIFICAÇÃO DESTA CLÁUSULA. (...) 2.
A hipertrofia é definida com aumento anormal das mamas e tem sido associado ao surgimento de vários sintomas relacionados ao sistema músculo esquelético, sendo as mais frequentes dores na coluna. Não sendo o caso de estética, não há como negar a prestação dos serviços para redução das mamas.
3. Contrato que exclui tal cobertura, não deve ser considerado por não haver determinação expressa. Interpretação mais benéfica do consumidor, sobretudo porque, em se tratando de instrumento de adesão, não contém registro de destaque previsto no estatuto do consumidor. (...)” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 125703/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)”.(Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS – PACIENTE PORTADORA DE HIPERTROFIA MAMÁRIA, QUE ACARRETOU PROBLEMAS EM SUA COLUNA DORSAL – MAMOPLASTIA REDUTORA INDICADA POR PROFISSIONAIS MÉDICOS CREDENCIADOS – CIRURGIA REPARADORA E NÃO ESTÉTICA – EXISTÊNCIA DE COBERTURA – RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA (...).
O rol de procedimentos apresentados pela Agência Nacional de Saúde não é taxativo, e a falta de previsão deste ou daquele procedimento não pode restringir o acesso ao tratamento quando comprovadamente indispensável à manutenção da higidez do paciente. O Plano de saúde obriga-se a cobrir as despesas com tratamento de mamoplastia, se a intervenção cirúrgica não visa correção estética, mas sim reparatória, ao comprometer a saúde da beneficiária
. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 158389/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 05/03/2015).” (Negritou-se).

Nesse caso, discute-se a proteção da saúde e da vida da pessoa humana, não podendo ser ceifada da agravada a oportunidade de ser tratada adequadamente da doença que a atinge, razão pela qual é descabida a negativa de fornecimento do medicamento pela ausência deste na Resolução Normativa nº 387/2015, da ANS, restando presente, portanto, a
probabilidade do direito alegado (
fumus bonis iuris)
.

Assim, tratando-se de medida destinada à preservação da saúde da agravada, é certo que o plano de saúde deve prover os meios necessários para o efetivo tratamento da segurada, arcando com os custos do tratamento de forma a possibilitar o pleno restabelecimento da paciente, fazendo cumprir seu direito constitucional à saúde, em observância ainda ao princípio da dignidade da pessoa humana e a expectativa que teve a agravada, quando da contratação, de ter a cobertura dos tratamentos necessários para a cura de eventual enfermidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento, porem
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora combatia em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 11/08/2021